Tribunal: TJES
Processo: 5001052-98.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001052-98.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELISETE MARIA ZECCHINI

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001052-98.2024.8.08.0003

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ELISETE MARIA ZECCHINI

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES - DR. ARION MERGAR

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra o capítulo da sentença que, em ação de obrigação de fazer, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, após julgar procedente o pedido de internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo e de resistência processual ao mérito do pedido de internação afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante tese fixada pelo TJES em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000), a intervenção do Poder Judiciário em pedidos de internação é restrita às hipóteses em que o Poder Público, demandado administrativamente, não disponibiliza ou custeia o tratamento. 4. No caso concreto, não há prova de requerimento administrativo prévio nem de negativa por parte do Estado. Ademais, a contestação apresentada pelo ente público não impugnou o mérito da pretensão, limitando-se a arguir questões preliminares e ressalvando expressamente sua não oposição à internação. 5. Se o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação e não ofereceu resistência à pretensão autoral, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10).

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios. **_________**
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 10.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 17/10/2019. STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001052-98.2024.8.08.0003

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ELISETE MARIA ZECCHINI

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES - DR. ARION MERGAR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade pelo pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública em ação de internação compulsória. O Estado do Espírito Santo pleiteia o afastamento de sua condenação.

A resolução da questão passa pela aplicação do princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, segundo o qual os ônus sucumbenciais serão arcados por quem deu causa ao processo.

No contexto das ações de saúde, a análise da causalidade deve ser criteriosa. No caso concreto, a petição inicial (ID 16034778), embora instruída com laudos médicos que atestam a urgência da internação (IDs 16035284 e 16035285), não apresenta qualquer documento que comprove um requerimento administrativo formal para a internação e a subsequente negativa ou omissão por parte do Estado.

Ademais, a análise da peça de defesa revela a postura do ente estatal. Em sua contestação (ID 16035298), o Estado do Espírito Santo, de forma expressa, consignou que "não se opunha ao mérito do pleito autoral", restringindo sua defesa a questões processuais como a competência do juízo e a ausência de interesse processual pela falta de prévio requerimento. Tal postura não configura resistência efetiva à pretensão principal da autora.

Some-se a isso o fato de que a Secretaria de Estado da Saúde cumpriu a decisão liminar (ID 16035289) com celeridade, providenciando a vaga e a internação do paciente (ID 16035310).

Nessas condições, não tendo sido demonstrado que o ente público deu causa à demanda – seja por negativa administrativa prévia, seja por resistência injustificada ao pedido principal –, aplica-se o princípio da causalidade para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Neste sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE CARACTERIZADA. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária, de modo que, constatada, in casu, a recusa do fornecimento do tratamento pelo ente municipal requerido, este deverá arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais. Aliás, a despeito de afirmar a municipalidade a ausência de pretensão resistida, em verdade, fora ofertada contestação pela MUNICÍPIO DE VITÓRIA pugnando pela improcedência dos pedidos manejados em seu desfavor. II – Ademais, a questão da condenação dos entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante . III – Apelação conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0002976-50.2016.8 .08.0024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, ainda que seja assente o entendimento de que a Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais quando litiga contra o ente público que a integra (Tema 1002/STF), no caso concreto, em razão da ausência de causalidade e de resistência efetiva, não há fundamento para a condenação do Estado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a r. sentença e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Mantenho a sentença em seus demais termos. Sem condenação em honorários recursais, dado o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.